Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O autor opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de erro e contradição na sua condenação ao pagamento aos honorários de sucumbência. Requer a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração para que seja excluída a sua condenação ao pagamento de honorários. Subsidiariamente, requer a redução da condenação dos honorários de sucumbência ao valor de 10% da quantia em que foi vencido (R$ 2.063,65), bem como a condenação do réu ao pagamento de honorários no valor de 10% do valor remanescente (R$ 10.084,03).
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 27, 28 e 29 do Acórdão, in verbis: “[...] 27. Recurso da parte autora não conhecido. 28. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação da ré à quantia de valor de R$ 10.084,03 (dez mil e oitenta e quatro reais e três centavos). Mantidos os demais termos da sentença. 29. Condenado o recorrente vencido (autor) ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciados Cíveis n.o 122 do FONAJE), esses fixados em 10% do valor da condenação. [...]”.
5. Conforme os ditames do referido artigo 55 da Lei n.o 9099/1995, “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
6. Segundo os termos do referido Enunciado Cível n.o 122 do FONAJE, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).”.
7. Ademais, a condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais ocorreu porque, embora o seu recurso não tenha sido conhecido por deserção, o advogado do réu apresentou as contrarrazões de ID 19923513 em face do recurso interposto pelo demandante.
8. Ressalta-se que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na forma pretendida no pedido subsidiário do embargante afrontaria os ditames do artigo 55 da Lei n.o 9.999/1995.
9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.